Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSITIVA. AFERIÇÃO DO BINÔMONIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que fixou os alimentos provisórios a serem prestados pelo agravante.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) possibilidade de conceder a tutela de urgência em agravo; e, (ii) possibilidade de manutenção dos alimentos fixados em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Carece de interesse recursal a parte que postula pela reforma da decisão no que se refere a questões que não foram objeto de fundamentação da decisão recorrida. Agravo interno parcialmente conhecido.
5. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5.1. No caso dos autos, restou parcialmente demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que reduziu os alimentos. Agravo Interno não provido.
6. A fixação dos alimentos é feita observando-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
7. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade, além de se tratar de medida excepcional e transitória. Entretanto, tais alimentos não se prestam a manter o padrão de vida ostentado na época da convivência.
8. No caso dos autos, há a comprovação de necessidade dos alimentos. Entretanto, necessária uma melhor instrução processual, com dilação probatória, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravante, seja para aferir a necessidade da agravada.
9. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil não é automática.
9.1. “A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.” (AgInt no AREsp n. 2.407.633/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).
10. No caso dos autos, não se verifica a manifesta improcedência do agravo interno, o que afasta a aplicação da referida multa.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ausência de interesse recursal aventada de ofício. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; 1695, 1702, 1704. CPC, arts. 300, 1.019; 1.021.
AgInt no AREsp n. 2.435.863/RS, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 2.407.633/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; AgInt no REsp n. 2.116.205/AP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma.
Acórdão 1913070, de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena, 2a Turma Cível; Acórdão 1858580, de relatoria da Desembargadora Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; Acórdão 2013337, de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão 1996041 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.